Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. INDEFERIMENTO. BEM DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".
2. Não concluídas as investigações versando sobre suposto crime de estelionato envolvendo a compra e venda de veículo, e se o automóvel apreendido ainda interessa ao inquérito policial ou à instrução judicial, inviável sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, tampouco a nomeação do apelante como fiel depositário do bem, vez que não é possível sequer precisar o seu grau de envolvimento na conduta criminosa em apuração.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.